Tribunal: STF
Processo: RE 1467380
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 84) opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário do STF, assim ementado (eDOC 81):



    “Ementa: Direito penal. Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Imprescritibilidade do Delito de Injúria Racial. Ausência de Similitude Fática e Jurídica. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que não acolheu embargos de divergência.



    2. Os embargos de divergência objetivavam demonstrar divergência jurisprudencial em relação à questão da prescrição no delito de injúria racial, com base em precedentes apontados pela embargante.



    3. Os precedentes apontados pela embargante versavam sobre temas distintos, como prequestionamento, ofensa reflexa à CF/88, nulidade de julgamento, vinculação do STF ao juízo de admissibilidade, termo inicial do prazo da prescrição e prescrição no crime de injúria racial em sede de habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar se há similitude fática e jurídica entre a decisão proferida pela Segunda Turma e os precedentes indicados pela embargante para fins de configuração de divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF.



    III. Razões de decidir



    5. Não há similitude fática e jurídica entre a decisão proferida e os precedentes apontados pela embargante.



    6. A jurisprudência do STF exige identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência para a admissão dos embargos.



    7. O precedente indicado em processo originário (habeas corpus) é imprestável para demonstração de divergência.



    8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando os acórdãos paradigmas não foram proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento dos embargos de divergência. O paradigma indicado em processo originário (habeas corpus) é imprestável para demonstração de divergência jurisprudencial.”



    Nas razões recursais, o embargante apenas repisa as teses expostas anteriormente, destacando que “Não foram expostas as razões, os motivos ou fundamentos pelos quais se julgou que seria exigível, apenas e tão-somente, ‘identidade das bases fáticas’ entre os casos comparados, para além dos aspectos de direito processual, quando não existem casos idênticos ao presente caso concreto, que tenham sido julgados pelo STF, conforme foi demonstrado com exaustiva e completa pesquisa na base de dados da Jurisprudência do Tribunal” (eDOC 84, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada expôs, de forma expressa, as razões pelas quais são incabíveis, no caso, os embargos de divergência, haja vista que a ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento dos embargos de divergência. Registrou-se, ademais, que o paradigma indicado em processo originário (habeas corpus) é imprestável para demonstração de divergência jurisprudencial



    Ressalto, de mais a mais, que o fato de a decisão impugnada não examinar a questão de fundo da causa ou o mérito do recurso quando este não preenche os requisitos de admissibilidade não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 



    1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade.



    2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017 - grifei)



    Por outro lado, o exame da cadeia de recursos horizontais apresentados pela parte ora embargante, com reiteração de alegações, evidencia o manifesto intuito protelatório do presente recurso.



    Saliento que a jurisprudência do STF tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.164.799 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.03.2019; ARE 1.160.336 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 668.870 AgR-2ºJULG-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2018; ARE 742.487 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 08.1.2017.



    Na mesma linha: ARE 1.037.108 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.03.2019; ARE 1.066.171 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.02.2019; Rcl 18.882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.02.2019; Rcl 27.039 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.09.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. Ante seu caráter manifestamente protelatório, determino o trânsito em julgado da decisão ora embargada, com a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.



    Intime-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente